Tribunal: STF
Processo: HC 222769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Fernandes e outro, em favor de Alexandre Furghestti Nunes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.596.864/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “FLARES DE SOUZA, ALEXANDRE FURGHESTTI NUNES MEDEIROS e LEANDRO MEDEIROS TINOCO interpõem recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 00648-22.2010.4.04.7201/SC. 



    Em suas razões, os recorrentes apontam violação dos arts. 555, § 3º, do CPC, 619, 155 e 386, VII, todos do CPP, 59 e 92, I, ambos do CP. Para tanto, argumentam que não teria sido publicada a pauta de julgamento para continuidade da sessão, após pedido de vista, o que configuraria nulidade absoluta do ato, por cerceamento de defesa. 



    Apontam negativa de prestação jurisdicional pela Instância a quo, que teria deixado de se pronunciar acerca da sentença que anulou processo administrativo disciplinar. 



    Aduzem que a condenação teria se apoiado exclusivamente em provas coligidas em processo administrativo disciplinar. 



    Defendem ser ilegal tanto o aumento da pena-base em razão da avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quanto a perda do cargo público, porquanto teriam sido utilizados, na fundamentação, elementares do tipo e alegações desprovidas de confirmação em juízo. 



    Requerem o provimento do recurso, a fim de que sejam reconhecidas as ofensas aos dispositivos legais indicados. 



    O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 1.812-1.823, opinou pelo parcial provimento da insurgência, por ofensa ao art. 619 do CPP, prejudicadas as demais teses recursais.” (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi provido. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de impugnação específica.



    Neste writ, a defesa requer “a definitiva concessão da ordem de habeas corpus em favor de ALEXANDRE FURGHESTI NUNES, ainda que de ofício, RESTABELECENDO a sentença ABSOLUTÓRIA proferida nos autos da ação penal n. º50006482220104047201/SC ou, subsidiariamente a CASSAÇÃO/NULIDADE do acórdão condenatório para que então seja o Paciente submetido a novo julgamento.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão monocrática, na parte que importa:



    A defesa aponta a violação dos dispositivos mencionados ao argumento, em síntese, de que "o acórdão fundamentou-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos quando do processo administrativo disciplinar, que inclusive foi anulado por sentença judicial" (fl. 1.763). 



    Veja-se o teor do acórdão recorrido, no que interessa (fls. 1.670-1.672, destaques no original): 



    Entendo que assiste razão ao recorrente, pois constato que suas razões estão firmemente embasadas nos elementos de prova que instruem o processo. 



    A materialidade está demonstrada pelas seguintes provas: declaração de Valfredo Silvério da Silva em delegacia (originário, evento 1, PROCADM3, p. 6-7), segundo o qual os policiais FLARES, MEDEIROS e FURGHESTI teriam exigido dinheiro (R$ 5.000,00) para liberá-lo da injustificada detenção, declaração essa que, em essência, foi posteriormente confirmada no depoimento prestado perante o processo administrativo disciplinar (idem,PROCADM9, p. 12-14); declaração de Antônio Rodrigues Cassimiro prestada em delegacia (idem, PROCADM3, p. 14-16), o qual também asseverou que os policiais FLARES, MEDEIROS e FURGHESTI teriam exigido dinheiro (R$ 5.000,00) para liberá-lo da injusta detenção, na mesma oportunidade em que detiveram Valfredo, declaração essa que, em essência, foi confirmada pelo depoente quando do processo administrativo disciplinar instaurado contra os réus (idem, PROCADM17, p. 14-19, e PROCADM18, p. 1); declaração prestada por Reinaldo Batista Ribeiro à polícia (idem, PROCADM4, p. 2-3), reiterada no processo administrativo (idem, PROCADM9, p. 15-16) e confirmada em juízo (idem, evento 132, VÍDEO3), asseverando que, no dia dos fatos, Valfredo lhe relatou que policiais rodoviários federais exigiram dinheiro (R$ 5.000,00) como condição de liberdade; depoimento de Laurentino de Souza Marinho Filho, prestado no processo administrativo ( idem, evento 1, PROCADM16, p. 18-20), segundo o qual Valfredo lhe compartilhou que os policiais rodoviários federais exigiram valores (R$5.000,00) para livrá-lo da detenção a que o submeteram, depoimento que foi confirmado em juízo (idem, evento 132, VÍDEO6). 



    Ademais, a abordagem policial está comprovada por meio do documento intitulado 'Ocorrências Diversas nº 0017/2003' (idem, evento 1, PROCADM4, p. 7), o qual demonstra que em 12.01.2003 houve a fiscalização do veículo Silverado IMP/GM, placas CLT-1283, conduzido por Valfredo e ocupado por Cassimiro. Bem assim, a custódia de Antônio Rodrigues Cassimiro está documentada no 'Recibo de Entrega de Pessoas Detidas' (idem, evento1, PROCADM10, pp. 2-3, reproduzido no documento PROCADM31, pp. 2-3). 



    Além disso, na esteira do que afirmado no processo administrativo disciplinar (originário, evento 1, PROCADM35, p. 21, item '28'), destaca o Ministério Público que 'mesmo que se admita que os réus tenham suspeitado da procedência ilícita do veículo, deveriam de imediato, ter apreendido o veículo até que o condutor comprovasse a regularidade da sua alteração'. De fato, nos termos do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade para a condução de automóvel com quaisquer elementos de identificação violados (no que se inclui a adulteração do número do motor) é a apreensão do veículo, de modo que a detenção de passageiro é circunstância que demonstra o caráter criminoso na conduta dos policiais rodoviários. 



    Outrossim, a abrasão no número do motor, a qual teria motivado a delonga da detenção do automóvel e do passageiro, era de fácil identificação, como se nota do Laudo Pericial 160/03, no qual diz se que 'procedeu-se ao exame visual ao número do motor, sendo constatado que no local habitual da gravação existem sinais de abrasão, provocados por ação voluntária' (originário, evento , PROCADM10, p. 7). Isso, entretanto, ensejaria a imediata apreensão do veículo, e nada além. 



    Destaco que a jurisprudência costuma atribuir valor relevante à palavra da vítima nos chamados 'crimes às ocultas' (STJ, AgRg no AREsp 482.281, 6ª T., Rel.ª Min.ª Marilza Maynard [Des.ª Conv.ª], DJe 16/05/2014; STJ, AgRg no Ag 660.408, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 06/02/2006; TRF4, ACR 0000507- 23.2008.404.7116, 8ª., Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, D. E. 22/01/2015), dentre os quais, inclusive, a concussão (TRF4, ACR nº5000423-65.2011.404.7201, 7ª T., Rel. Juiz Federal Conv. Ricardo Rachid de Oliveira, por unanimidade, juntado aos autos em 18/12/2014). 



    [...] As circunstâncias da abordagem (sobretudo a detenção injustificada de pessoas) amparam a versão que Valfredo e Cassimiro relataram às autoridades dos procedimentos investigativo e disciplinar e às demais pessoas (por exemplo, Reinaldo Batista Ribeiro e Laurentino de Souza Marinho Filho, que mantiveram em juízo os depoimentos prestados em durante a investigação). Portanto, está demonstrado que, de fato, houve a exigência indevida da importância financeira (R$ 5.000,00) para a liberação do veículo e do passageiro (Cassimiro). 



    A autoria também está demonstrada pelas provas transcritas e mencionadas na fundamentação acima exposta e nas razões recursais do Ministério Público Federal, já transcritas. Além disso, o documento intitulado 'Parte Diária de Posto' (originário, evento 1, PROCADM4, p. 4), confirma que, na data dos fatos, estavam de serviço os policiais rodoviários federais FLARES, FURGHESTI e MEDEIROS. Os réus, em seus interrogatórios ( idem, evento252, VIDEO4, VIDEO5 e VIDEO6), admitiram sua participação no fato, tendo realizado a abordagem, e reconheceram que o passageiro Cassimiro ficou detido, não obstante tenham negado a elementar típica referente à exigência de valores a Valfredo. 



    O dolo está comprovado pela consciente e deliberada exigência de dinheiro com o objetivo de liberar o veículo e o passageiro detidos, conduta cuja materialidade e autoria estão acima demonstradas. 



    A conduta encontra tipificação no artigo 316 do Código Penal: ' exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida'. 



    O fato típico não foi praticado mediante estado de necessidade (artigo 24, CP), legítima defesa (artigo 25, CP), exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal (artigo 23, III, CP), sendo, assim, ilícito. 



    É inconteste a imputabilidade etária dos réus e são presumíveis suas capacidades mentais e a potencial consciência que detinham sobre a ilicitude do fato que cometeram. A ação não foi realizada sob coação moral irresistível ou sob obediência hierárquica (artigo 22, CP), e o comportamento juridicamente proibido que praticaram é censurável, sendo deles exigível conduta diversa. 



    Trata-se de fato culpável. 



    Portanto, considero comprovado que ALEXANDRE FURGHESTI NUNES, FLARESDE SOUZA e LEANDRO MEDEIROS TINOCO praticaram dolosamente fato típico, ilícito e culpável previsto no artigo 316 do Código Penal (concussão), ao exigirem R$ 5.000,00 em dinheiro de Valfredo Silvério da Silva em 12.01.2003, como condição para liberar tanto o veículo Silverado IMP/GM, placas CLT-1283, quanto o passageiro Antônio Rodrigues Cassimiro.



     Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 



    Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008, in verbis: 



    Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.



     Isso significa que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. 



    No caso, verifico que a Instância a quo confrontou os elementos obtidos na fase extrajudicial – no processo administrativo disciplinar e no inquérito policial – com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 



    Com efeito, salientou a Corte estadual que os depoimentos prestados extrajudicialmente por Reinaldo Batista Ribeiro e Laurentino de Souza Marinho Filho foram ratificados em juízo. Com base em tais depoimentos, em declarações prestadas perante autoridades administrativas e, ainda, em provas documentais e laudo pericial, a Instância de origem formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade quanto ao delito de concussão imputado aos ora recorrentes. 



    As provas produzidas no processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor dos réus não foi, portanto, o único elemento sopesado pelas instâncias ordinárias para fundamentar a condenação destes pela prática do crime de concussão. Ao contrário, houve outros elementos de prova que, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, lastrearam o decreto condenatório. 



    Acrescento que, conforme consignado no item anterior, o processo administrativo disciplinar, não foi anulado, nem tampouco as provas neste produzidas foram declaradas nulas. O Juiz Federal competente realizou nova análise dos elementos constantes nos referidos autos e chegou a conclusão diversa da autoridade administrativa, razão pela qual tão somente invalidou as portarias que determinaram as demissões dos servidores (fls. 1.656-1.661). 



    Não há, portanto, como se acolher a tese de que a condenação dos recorrentes foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação realizada no âmbito de processo administrativo disciplinar. Consequentemente, fica afastada a apontada violação do art. 155 do CPP. 



    Aliás, consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 1º/8/2012). 



    Afasto, pois, a apontada negativa de vigência aos arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP. 



    Como se vê, os autos demonstram que “o processo administrativo disciplinar, não foi anulado, nem tampouco as provas neste produzidas foram declaradas nulas. O Juiz Federal competente realizou nova análise dos elementos constantes nos referidos autos e chegou a conclusão diversa da autoridade administrativa, razão pela qual tão somente invalidou as portarias que determinaram as demissões dos servidores (fls. 1.656-1.661).”



    Ademais, não é verdadeira a afirmação de que o STJ teria mudado radicalmente de posição, porquanto teria mantido uma condenação que, anteriormente, havia afastado.



    Nos autos do REsp 1805660/SC, o STJ registrou apenas que “a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.”



    Com todas as vênias, referida decisão, ao contrário do que afirma a defesa, sequer adentra o mérito da ação penal.



    Assim, não há ilegalidade a ser reparada nesta via, razão pela qual nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente